Tribunal: TJMT
Processo: 1010093-56.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010093-56.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (ADVOGADO), ODETE MARGARIDA HEMIELEWSKI - CPF: 147.096.190-34 (EMBARGANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBSCURIDADE INEXISTENTE – ACÓRDÃO QUE SE PRONUNCIOU DE FORMA CLARA E COESA SOBRE OS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O PROVIMENTO DO RECURSO NOS MOLDES FIXADOS – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VÍCIO VERIFICADO E SANADO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Não há falar em obscuridade à ser sanada, se o acórdão recorrido expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram o acolhimento do pedido nos moldes fixados. 2. Comportam acolhimento os embargos de declaração opostos pela parte autora, para sanar omissão do acórdão quanto ao pedido de fixação do termo inicial da ordem judicial e de aplicação de multa na hipótese de descumprimento.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ODETE MARGARIDA HENIELEWSKI contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1003055-22.2022.8.11.0045, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela parte autora/embargante, para determinar “
a manutenção do atendimento domiciliar integral da autora, com acompanhamento de um técnico em enfermagem 24 horas por dia
” (cf. Id. nº 142762178).

A embargante alega que o v. acórdão padece de obscuridade, haja vista que, além da necessidade da embargante pelo “homecare” em tempo integral, com técnico 24 horas, ainda foi requerido na inicial outros tipos de profissionais/serviços, a saber, “
acompanhamento de sinais vitais, realização de sondagem vesical, aplicação de medicação endovenosa, controle adequadas medicações, fisioterapia respiratória e motora, psicoterapia, nutricionista, cilindro de oxigênio, sonda vesical
”, devendo, pois, constar expressamente na decisão judicial todos esses procedimentos solicitados.

Alega, ainda, que, o v. acórdão é omisso quanto ao termo inicial da obrigação imposta à ré/embargada Unimed, “
de forma a viabilizar o exato cumprimento do comando judicial
”, e, ainda, quanto ao pleito de fixação de multa, caso não seja cumprida a ordem judicial.

Pede, pois, o provimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanado os vícios apontados (cf. Id. nº 144838655).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 145790697, a parte embargada rechaça os fundamentos recursais, e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, o acordão embargado expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram o acolhimento do pedido apenas para “
determinar

a manutenção do atendimento domiciliar integral da autora, com acompanhamento de um técnico em enfermagem 24 horas por dia
”, eis que, conforme bem frisado nos trechos decisórios, “
o conjunto probatório dos autos realmente não permite conhecer, com precisão, as nuances relevantes à solução da controvérsia, como, e.g., se o “Home Care” vem sendo fornecido em razão de cobertura contratual, decisão judicial, ou mera liberalidade da operadora, já que não há nos autos cópia do instrumento contratual que vincula as partes
”, assim, não cabia ao Julgador adotar todas as premissas ventiladas na inicial como certas, e ordenar fossem todos os serviços solicitados atendidos, pelo que entendi prudente e plausível apenas ordenar a continuidade do serviço “homecare” nos exatos moldes em que estavam sendo fornecidos, sem adentrar propriamente à forma/deliberação das partes quanto aos serviços prestados, senão vejamos,
in verbis
:

“Conforme assinalado pelo MM. Juiz, o conjunto probatório dos autos realmente não permite conhecer, com precisão, as nuances relevantes à solução da controvérsia, como, e.g., se o “
Home Care
” vem sendo fornecido em razão de cobertura contratual, decisão judicial, ou mera liberalidade da operadora, já que não há nos autos cópia do instrumento contratual que vincula as partes; o motivo pelo qual a operadora noticiou a redução das horas de acompanhamento da paciente, e quais seriam as informações contidas nos laudos de “
visita técnica
” e nos relatórios enviados pela equipe médica responsável pela assistência domiciliar da autora; o porquê de a operadora admitir que estas indicam “
condições clínicas de baixa complexidade atualmente evidenciadas na beneficiária
”, e, ainda, a razão pela qual a autora, que está em “
Home Care
”, recebendo acompanhamento por apenas 12 horas por dia, desde agosto de 2018, há quase quatro anos, não se insurgiu anteriormente para exigir prestação integral desse serviço.

Todavia, considerando a gravidade do caso e importância dos direitos conflitantes, e que, de fato, “
a agravante não pode esperar
”, admito, por cautela, a necessidade de congelamento do quadro fático, para que o serviço de atendimento “
Home Care
” continue sendo provisoriamente prestado na mesma forma anterior, até que novos elementos de convicção aportem aos autos, até porque, à luz das normas do CDC, caberia às rés, mormente em virtude da maior possibilidade de trazer as devidas provas aos autos, comprovar que as alegações do agravante são inverídicas, contudo, não trouxeram aos autos elementos probatórios consistes capazes de contradizer tais afirmações, e ainda que no contrato exista cláusula limitativa de cobertura do serviço “homecare”,
se o médico recomenda a inclusão do paciente em programa de atendimento domiciliar (home care), não cabe a Cooperativa de Saúde interromper unilateralmente o serviço após o deferimento, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput).

Registro, por fim, que a medida ora pleiteada pode ser facilmente revertida caso a agravada apresente fundamentos que justifiquem a interrupção do tratamento, porém, ao menos neste momento processual, deverá prevalecer o atendimento domiciliar a parte autora/agravante, nos moldes já autorizados pela Operadora de Saúde.

Isto posto,
provejo o recurso
, para determinar a manutenção do atendimento domiciliar integral da autora/agravante, com acompanhamento de um técnico em enfermagem 24 horas por dia.”

Portanto, nesse ponto, o v. acórdão não merece reparos, uma vez que não se vislumbra o vício de obscuridade suscitado.

No que diz respeito ao termo inicial do cumprimento do comando judicial e à aplicação de multa em caso de descumprimento, de fato, o acórdão recorrido não se pronunciou sobre tais pontos.

À vista do exposto, acolho parcialmente os aclaratórios, apenas para estabelecer que a Unimed cumpra, de imediato, a ordem judicial de continuar fornecendo os serviços de “homecare” à parte autora/embargante, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000 por dia de descumprimento, a partir da publicação desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023